Tribunal: TJMT
Processo: 1001770-42.2025.8.11.0005
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001770-42.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIRENE MAXIMIANO PEDROSO - CPF: 654.152.131-04 (APELANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (APELADO), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉRCIA DE NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PRAZO EM DOBRO. COAÇÃO COMO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MATÉRIA NÃO DE ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução por intempestividade e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em demanda fundada em títulos executivos extrajudiciais (CPR e confissão de dívida), na qual a embargante alegava coação na celebração dos contratos e sua inclusão na execução por vínculo conjugal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a desorganização administrativa de Núcleo de Prática Jurídica, decorrente de substituição de estagiários e recesso acadêmico, configura justa causa apta a justificar a devolução do prazo para oposição de embargos à execução; (ii) saber se a alegação de coação no negócio jurídico subjacente constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento independentemente da intempestividade.

III. Razões de decidir

3. A intempestividade dos embargos à execução é incontroversa, impondo a incidência do art. 918, I, do CPC, norma de caráter cogente voltada à preservação da segurança jurídica e da efetividade da tutela executiva.

4. A alegação de justa causa não se sustenta, pois a inércia do Núcleo de Prática Jurídica, mesmo após intimação judicial expressa, revela descumprimento dos deveres de boa-fé e cooperação processual, não sendo admissível que a própria torpeza gere benefício processual.

5. O art. 186, § 3o, do CPC já contempla as limitações estruturais desses órgãos ao conceder prazo em dobro, sendo inviável nova flexibilização com base nas mesmas circunstâncias, sob pena de esvaziamento da norma.

6. Inaplicabilidade de precedente invocado por ausência de similitude fática, uma vez que não houve ausência de assistência jurídica, mas inércia de órgão regularmente constituído.

7. A coação configura vício de consentimento que enseja anulabilidade do negócio jurídico, não sendo matéria de ordem pública nem passível de reconhecimento de ofício, tampouco apta a afastar a exigibilidade do título executivo sem prévia declaração judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A desorganização interna de Núcleo de Prática Jurídica, ainda que decorrente de fatores previsíveis, não configura justa causa para afastar a intempestividade de embargos à execução, sobretudo quando evidenciada inércia prolongada após determinação judicial. 2. A alegação de coação no negócio jurídico subjacente constitui matéria de anulabilidade, não sendo de ordem pública nem apta a afastar, por si só, a exigibilidade do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5o, 6o, 186, § 3o, 223, 330, III, 485, I, IV e VI, 803, I, 915 e 918, I; CC, arts. 151 e 187.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
VALDIRENE MAXIMIANO PEDROSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino/MT, nos autos dos Embargos à Execução n.1001770-42.2025.8.11.0005 ajuizado em desfavor de
VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
, que rejeitou liminarmente os embargos por intempestividade e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Alega a recorrente que a sentença merece reforma, pois a perda do prazo não decorreu de sua desídia, mas sim de evento alheio e imprevisível à sua vontade. Argumenta que,
"a Apelante, por ser pessoa hipossuficiente, é assistida pelo Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da UNEMAT. Ocorre que, devido a falhas estruturais e de pessoal no referido núcleo, incluindo troca de estagiários e o período de recesso acadêmico, os Embargos à Execução foram opostos tardiamente".

Para reforçar sua alegação, argumenta que a situação configura justa causa prevista no art. 223 do CPC, pois a desorganização interna do núcleo, a troca de estagiários e o recesso acadêmico, que se estendeu até 03/03/2026, representaram um obstáculo intransponível para o cumprimento do prazo.

Sustenta ainda que penalizar a parte hipossuficiente por uma falha estrutural do mecanismo de assistência judiciária gratuita viola frontalmente o princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF) e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), bem como o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF).

A apelante invoca precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que reconheceu a devolução de prazo em situação análoga, onde a deficiência do serviço de assistência jurídica constituiu justa causa para a medida excepcional.

Subsidiariamente, a recorrente argumenta que, mesmo que não se reconheça a justa causa, a sentença merece reforma porque a defesa se funda em matéria de ordem pública, qual seja, a nulidade da execução por ausência de título executivo válido (art. 803, I, do CPC).

Alega que tal nulidade decorre do fato de que o negócio jurídico que deu origem ao título foi maculado por vício de consentimento (coação), o que retira a certeza, a liquidez e a exigibilidade do documento que embasa a presente cobrança.

Assevera que a ausência de um título hábil é questão que pode e deve ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado, não se sujeitando à preclusão.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso para cassar a sentença recorrida, em razão do flagrante cerceamento de defesa, reconhecendo a existência de justa causa (art. 223, CPC) e, por conseguinte, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento dos Embargos à Execução, com a devolução integral do prazo para sua ratificação ou apresentação. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que o juízo a quo analise a matéria de ordem pública arguida (nulidade da execução).

Quanto ao preparo recursal, a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme deferido na própria sentença recorrida, estando, portanto, isenta do seu recolhimento.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada, uma vez que, conforme consta da sentença, a parte não chegou a ser citada para apresentar defesa nos embargos à execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
VALDIRENE MAXIMIANO PEDROSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino/MT, nos autos dos Embargos à Execução n.1001770-42.2025.8.11.0005 ajuizado em desfavor de
VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
, que rejeitou liminarmente os embargos por intempestividade e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

Infere-se da petição inicial que se trata de embargos à execução ajuizados por Valdirene Maximiano Pedroso em face de Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., opostos no bojo de execução fundada em dois títulos executivos extrajudiciais.

A execução encontra-se lastreada, de um lado, na Cédula de Produto Rural – CPR n.o 003/DMT/2020, com vencimento em 28 de fevereiro de 2020, correspondente a 1.618 sacas de soja de 60 kg cada, e, de outro, em instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças, com vencimento em 1o de julho de 2020, no valor de 1.780 sacas de milho de 60 kg cada, conforme documentos anexados.

Sustenta a embargante que figura no polo passivo da execução exclusivamente em razão de seu vínculo conjugal com o devedor principal, Odilon Rosbach de Souza, alegando, ainda, que os referidos contratos teriam sido firmados sob coação, nos termos do art. 151 do Código Civil, circunstância que, em seu entender, comprometeria a exigibilidade dos títulos executivos.

Conforme certificado no ID 206858677, os embargos à execução foram opostos intempestivamente.

Diante disso, o juízo de origem rejeitou liminarmente os embargos à execução, com fundamento no art. 918, I, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial (art. 330, III, do CPC) e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I, IV e VI, do mesmo diploma legal. Por fim, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de fixar honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação da parte embargada.

“[...] É o relatório.

DECIDO.

Analisando a inicial dos embargos à execução ajuizados em 18/06/2025, infere-se serem manifestamente descabidos em face da clarividente intempestividade da medida processual.

Com efeito, nos termos do art. 915 do CPC, os embargos devem ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias contados da citação.

No caso, analisando os autos da execução (processo número 1001554-57.2020.8.11.0005), infere-se que, em 25/07/2024, foi determinado ao Núcleo de Práticas Jurídicas da UNEMAT que promovesse a distribuição correta dos Embargos à Execução (ID 163404449, devidamente intimado em 07/08/2024), o que evidencia patente intempestividade dos embargos à execução somente ajuizados em 18/06/2025, conforme se denota da informações constantes em ID 206858677.

Deste modo, evidenciada manifesta intempestividade, imperiosa a rejeição liminar dos embargos nos termos do art. 918, I do CPC.

Ademais, além de caracterizada a preclusão temporal da via de embargos à execução eleita, também resta caracterizada a carência da pretensão ajuizada por falta de interesse de agir sob o enfoque de adequação, isto porque após decorrido o prazo pertinente, a via de embargos não é mais a adequada para tutela do direito.

Diante do exposto, em face da intempestividade,
REJEITO LIMINARMENTE
os embargos à execução nos termos do art. 918, I do CPC,
INDEFIRO
a petição inicial (art. 330, III, do CPC), e
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o processo, o que faço com fundamento no art. 485, incisos I, IV e VI do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargante nas custas processuais devidas, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça que defiro neste ato. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que a parte Embargada não chegou a ser citada para apresentar defesa. [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de superação da rejeição liminar dos embargos à execução, o que exige o exame articulado de duas questões jurídicas inter-relacionadas.

De um lado, impõe-se verificar se a alegada desorganização interna do Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, decorrente da substituição de estagiários e do período de recesso acadêmico, é apta a configurar justa causa, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, de modo a justificar a devolução do prazo para a oposição dos embargos e afastar a incidência do art. 918, I, do mesmo diploma legal. De outro, cumpre analisar se a alegação de coação no negócio jurídico subjacente aos títulos executivos ostenta natureza de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 803, I, do CPC, hipótese em que seria possível sua apreciação independentemente da intempestividade dos embargos.

No tocante à primeira questão, o art. 918, inciso I, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que o juiz rejeitará liminarmente os embargos à execução quando intempestivos. Trata-se de norma de caráter cogente, cuja observância se impõe, porquanto voltada à preservação da efetividade da tutela executiva e da segurança jurídica, evitando a utilização dos embargos como instrumento de indevida postergação da satisfação do crédito.

No caso concreto, a
intempestividade é incontroversa
, uma vez que a própria apelante
admite que os embargos foram opostos fora do prazo legal
. A controvérsia, portanto,
restringe-se à verificação da existência de justa causa apta a justificar a perda do prazo e a afastar os efeitos jurídicos daí decorrentes.

Ab initio
, antes de adentrar propriamente na análise da alegada justa causa, revela-se imprescindível destacar elemento fático de particular relevância extraído dos autos.

Consta que, em 25 de julho de 2024, o juízo da execução determinou ao Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT a regular distribuição dos embargos à execução, tendo o referido órgão sido devidamente intimado dessa determinação em 7 de agosto de 2024. Não obstante, os embargos
somente foram ajuizados em 18 de junho de 2025, isto é, aproximadamente dez meses após
a intimação judicial que expressamente instava o próprio núcleo a adotar as providências cabíveis.

Tal circunstância evidencia, de forma clara, a significativa
inércia do órgão de assistência jurídica no caso concreto
, elemento que deve orientar a análise subsequente acerca da configuração, ou não, de justa causa.

O Código de Processo Civil de 2015 inaugurou uma nova diretriz ética no processo civil brasileiro ao consagrar, em seu art. 5o, o dever de observância da boa-fé objetiva por todos os sujeitos processuais:

“Art. 5o. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Na mesma linha, o art. 6o do referido diploma positivou o princípio da cooperação, impondo a todos os participantes do processo — partes, advogados, órgãos de assistência jurídica e o próprio juízo — o dever de atuar de forma colaborativa para a obtenção, em prazo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva.

Tais princípios não se destinam apenas à proteção individual das partes,
mas estruturam um regime de responsabilidades recíprocas
, no qual cada sujeito processual deve responder pelos atos e omissões inseridos em sua esfera de atuação, inclusive aqueles praticados por seus representantes.

É nesse contexto que se insere o brocardo
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
(a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza), diretriz amplamente acolhida no ordenamento jurídico pátrio e que encontra ressonância no art. 187 do Código Civil, ao vedar o exercício abusivo de posições jurídicas.

No caso concreto, a situação revela gravidade acentuada. O Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT foi expressamente instado pelo Poder Judiciário, em agosto de 2024, a promover a regular distribuição dos embargos à execução, de modo que não se tratava apenas de um dever genérico de adequada representação processual,
mas do cumprimento de determinação judicial específica
. Ainda assim, os embargos somente foram opostos cerca de
dez meses após a intimação
, evidenciando inércia incompatível com os deveres de boa-fé e cooperação.

Nesse cenário, admitir que a conduta do representante, caracterizada pelo descumprimento de ordem judicial por período significativo, gere
benefício processual à parte representada implicaria subverter a lógica do sistema processua
l, em manifesta violação aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, que vinculam indistintamente todos os sujeitos do processo.

Ademais, o legislador processual
não desconsiderou a realidade complexa
e operacionalmente sobrecarregada dos Núcleos de Prática Jurídica. Ao contrário, o Código de Processo Civil, em seu art. 186, § 3o,
estendeu expressamente aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito, devidamente reconhecidas, o
benefício do prazo em dobro
para a prática de atos processuais:

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. (...) § 3o O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública.”

A concessão desse benefício não se dá de forma aleatória, mas revela inequívoca opção legislativa fundada
na compreensão das dificuldades estruturais inerentes ao funcionamento dos Núcleos de Prática Jurídica
, tais como o elevado volume de demandas, a rotatividade de estagiários, os períodos de recesso acadêmico, a supervisão compartilhada entre docentes e discentes, bem como a limitação de recursos humanos e materiais.

Diante desse cenário, o legislador adotou solução proporcional e tecnicamente adequada, consistente na ampliação dos prazos processuais. Tal escolha possui significado jurídico claro:
o prazo em dobro constitui, precisamente, a resposta normativa às limitações operacionais desses órgãos
. Ao conferir prazo dilatado,
o legislador reconhece tais dificuldades
, mas, simultaneamente, atribui aos núcleos o ônus de se organizarem internamente para o adequado cumprimento de seus deveres processuais. Em outras palavras, a ponderação já foi realizada pelo próprio legislador.
Reconhecida a complexidade operacional dos Núcleos de Prática Jurídica, instituiu-se o prazo em dobro
como mecanismo suficiente para equalizar tais limitações.

Admitir, portanto, a
flexibilização adicional desse prazo
com fundamento nas mesmas circunstâncias que justificaram sua ampliação
implicaria esvaziar o conteúdo normativo
do art. 186, § 3o, do CPC, tornando-o inócuo.

No caso concreto, a situação revela gravidade ainda maior. Não se está diante de simples inobservância do prazo ordinário ou mesmo do prazo em dobro. O que se verifica é o descumprimento de determinação judicial expressa pelo período aproximado de dez meses, circunstância que evidencia a completa extrapolação de qualquer margem temporal razoável. Nesse contexto,
inexiste espaço jurídico para nova flexibilização de prazo
.

Outrossim, a apelante invoca precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (AI n.o 10000212118583001), no qual se reconheceu a existência de justa causa para a devolução de prazo em razão de falha na prestação de assistência jurídica.

Referido entendimento, contudo,
não se amolda à hipótese dos autos
, impondo-se sua
superação mediante a técnica do distinguishing
, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil.

No paradigma invocado, o
impedimento verificado era absoluto
, de
natureza institucional e revestido de gravidade excepcional
. Naquele caso,
a comarca sequer dispunha de Defensoria Pública estruturada; defensores dativos somente foram nomeados cerca de oito meses após a citação da parte
, vindo, posteriormente, a renunciar ao encargo por motivo de foro íntimo, circunstância imprevisível e inteiramente alheia à esfera de controle da parte. Como consequência, a parte permaneceu por longo período completamente desassistida, em razão de falha estrutural do próprio aparato estatal, sem qualquer possibilidade de suprir tal ausência.

Diversamente, no caso em exame, o contexto fático revela-se substancialmente distinto em seus elementos relevantes. O Núcleo de Prática Jurídica
encontrava-se regularmente constituído e em funcionamento, tendo sido, inclusive, expressamente instado pelo juízo a adotar as providências cabíveis, inexistindo, portanto, ausência de representação,
mas sim inércia no exercício da representação existente.

Além disso, a demora verificada não decorreu de impossibilidade absoluta de atuação, mas de inatividade prolongada de órgão que detinha plena ciência de sua incumbência, inclusive em razão de determinação judicial específica, circunstância que se estendeu por aproximadamente dez meses.

Ademais, os fatores apontados como justificadores da mora, o recesso acadêmico e a substituição de estagiários, constituem eventos previsíveis e inerentes ao funcionamento dos Núcleos de Prática Jurídica,
não se equiparando, em absoluto, à renúncia por foro íntimo de defensores dativos, a qual configura evento extraordinário e imprevisível.

Por fim, cumpre destacar que, no precedente invocado, a falha era
imputável ao próprio Estado
, no âmbito da organização judiciária, ao passo que,
na hipótese em análise, a deficiência decorre da organização interna de núcleo universitári
o, situação que não se confunde com ausência institucional de acesso à justiça.

Diante desse quadro, evidencia-se a inexistência de similitude fática entre os casos, circunstância que impede a aplicação automática do precedente. A sua transposição, sem a devida distinção, implicaria equiparar situações substancialmente diversas, em afronta à sistemática de precedentes estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015.

Ademais, não se pode desconsiderar a dimensão sistêmica da decisão. O acolhimento da tese recursal im
plicaria admitir que a inércia de Núcleos de Prática Jurídica, ainda que prolongada e mesmo após determinação judicial expressa, seja apta a afastar prazos peremptórios, sem qualquer critério objetivo.

Tal interpretação esvaziaria o CPC, criando tratamento desigual entre jurisdicionados e comprometendo o princípio da isonomia, além de fragilizar a própria lógica do sistema processual.

O prazo para oposição de embargos à execução visa assegurar a efetividade da tutela executiva e a estabilidade das relações processuais,
resguardando, inclusive, a legítima expectativa do exequente
quanto à observância dos marcos temporais.

A relativização desses prazos somente se admite em hipóteses excepcionais, imprevisíveis e devidamente comprovadas, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da credibilidade do sistema processual.

Por fim, apenas para fins argumentativos, o
pedido subsidiário
da apelante, fundado na alegação de coação no negócio jurídico subjacente aos títulos executivos, não merece acolhimento.

A coação, nos termos do Código Civil, constitui
causa de anulabilidade
, e não de nulidade, do negócio jurídico, razão pela qual não pode ser reconhecida de ofício, nem afasta, por si só, a exigibilidade do título. Trata-se de
matéria sujeita a prazo decadencial e que depende de prévia declaração judicial em ação própria.

A hipótese prevista no art. 803, I, do CPC refere-se à inexistência ou
invalidade do próprio título executivo, não abrangendo vícios de consentimento do negócio subjacente, que não retiram automaticamente sua executividade.
Admitir o contrário implicaria esvaziar a eficácia dos títulos executivos, permitindo a paralisação da execução com base em mera alegação não reconhecida judicialmente, em prejuízo da segurança jurídica e da efetividade da tutela executiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelos fundamentos expostos no presente voto.

Sem condenação em honorários recursais, em face da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026